Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. ARTIGO 9o DA LEI FEDERAL 1.060/1950. NENHUM INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO/LICENCIAMENTO NO VEÍCULO PENHORADO. SISTEMA RENAJUD. EFETIVIDADE À CONSTRIÇÃO JÁ DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (artigo 9o da Lei Federal 1.060/1950). Por isso e no ponto, nenhum interesse recursal.
2. A medida requerida — restrição de licenciamento e circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD — tem por objetivo dar efetividade à constrição já determinada. 2.1. E o cumprimento de sentença foi instaurado em 12/06/2015, executado que não efetuou o pagamento da integralidade do débito, descoberto veículo em seu nome via RENAJUD.
3. Infrutíferas as tentativas de localização do bem para avaliação. 3.1. Nesse contexto, razoável a adoção de medida excepcional que vise à satisfação do crédito. 3.2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.